Tribunal: STF
Processo: RE 1553450
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO RIO CACHOEIRA – PDDU. SOLUÇÃO APONTADA PELO MUNICÍPIO PARA O PROBLEMA DAS ENCHENTES NAS MARGENS DO RIO JAGUARÃO. OBRIGATORIEDADE, CONTUDO, NÃO PREVISTA EM LEI OU NA CONSTITUIÇÃO. PLEITO BASEADO EM NORMAS PROGRAMÁTICAS. OBRA DE GRANDE MAGNITUDE E CUSTO ELEVADO. ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º, inciso III, 2º, 6º, 23, incisos VI e IX, 196, e 225, caput, da Constituição Federal.



    Alega que “o presente recurso insurge-se tão só quanto à possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de obras de saneamento básico, sempre que constatada a inércia do Poder Público, de modo a garantir os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente hígido, sem que isso acarrete ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes”.



    Aponta que “constatada a inércia do Poder Executivo em tema que constitui dever dos entes municipais, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, (art. 1º, III, da CR), à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX, da CR) e à proteção do meio ambiente (art. 23, VI, da CR), e que põe em risco a efetividade do direito à saúde (arts. 6º e 196 da CR) e ao meio ambiente hígido (art. 225, caput, da CR), não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) a determinação, pelo Poder Judiciário, de obrigações de fazer voltadas à concretização de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional”.



    Requer seja compelido “o Município de Joinville a implementar as obras de drenagem indicadas na petição inicial da Ação Civil Pública, permitindo-se, com isso, a garantia do direito fundamental à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.



    Submetido a novo julgamento em razão da tese fixada no Tema nº 698 da Repercussão Geral, a Quinta Câmara de Direito Público do TJSC deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM EM CURSO D'ÁGUA URBANO PARA EVITAR ENCHENTES. PEDIDO BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM NORMAS PROGRAMÁTICAS E PREVISÃO EM PLANEJAMENTO DE 2010. OBRA DE GRANDE MAGNITUDE E CUSTO ELEVADO. PRESERVAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 698/STF. TESES E ACÓRDÃO PARADIGMA QUE TRATAM DE DEFICIÊNCIAS GRAVES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E INCLUSIVE RESSALVAM A NECESSIDADE DE AUTOCONTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A FIM DE RACIONALIZAR A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESERVAÇÃO DAS ESCOLHAS DE GOVERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi remetido a esta Corte.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Publico do Estado de Santa Catarina contra o Município de Joinville, na qual pleiteou:



    “a) A concessão da tutela de urgência antecipada para compelir o Requerido a, no prazo de 30 (trinta) dias: 



    1. Iniciar obras de limpeza periódicas no rio Jaguarão, apresentando cronograma das medidas a serem executadas e o competente licenciamento ambiental pela SEMA; 



    2. Implementar programas de fiscalização constante e efetiva para coibir lançamento de lixo no curso d'água do rio Jaguarão e/ou nas suas margens, informando nos autos o cronograma de fiscalização; 



    3. Implementar programas de fiscalização constante e efetiva para coibir a ocupação ilegal das margens do rio Jaguarão, além da adoção das medidas necessárias para recuperação da sua mata ciliar, através de ações da SEMA; 



    4. Realizar estudo técnico e, caso necessário e indicado, implementar obras de desassoreamento e dragagem do referido curso d'água, informando nos autos o seu andamento, mediante prévio licenciamento ambiental pela SEMA; 



    5. Instalar placas de informação nas imediações do rio Jaguarão de que a região é suscetível a alagamentos. 



    b) [...] 



    c) A procedência dos pedidos da ação para confirmar tudo o que foi pleiteado em caráter liminar, bem como, para que o Requerido seja compelido a: 



    1. no prazo de 30 (trinta) dias da intimação da decisão condenatória, apresentar o cronograma de implementação do Plano Diretor de Drenagem Urbana do Rio Cachoeira, no que tange à sub-bacia do rio Jaguarão, acompanhado do respectivo licenciamento ambiental; 



    2. no prazo de 90 (noventa) dias da intimação da decisão condenatória, iniciar a implementação do Plano Diretor de Drenagem Urbana do Rio Cachoeira, no que tange à sub-bacia do rio Jaguarão, sendo que as obras devem ser executadas dentro do cronograma apresentado e conforme licenciamento ambiental aprovado, devendo ser arbitrada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso não justificado e comprovado nos autos, ressaltando que a falta de organização e necessário planejamento da administração pública não pode servir de subsídio para justificar atrasos na implementação do Plano; 



    3. condenar o Requerido ao pagamento de danos morais coletivos em valor não inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser revertido ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados.”



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    O Tribunal A Quo, em sede de apelação cível, manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo Parquet estadual na ação civil pública. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “É incontroversa a situação de fato narrada pelo Ministério Público na inicial: frequentes alagamentos no entorno do Rio Jaguarão, atingindo residências e prédios ali localizados e até mesmo tornando inacessível o Hospital São José, com severos prejuízos à saúde, segurança e economia da população, além de danos ambientais. 



    Todas as obras realizadas pelo Município na região não foram capazes de conter novas cheias ‘decorrentes, primordialmente, da reduzida capacidade hidráulica do referido curso d'água em virtude da ocupação desordenada de suas margens’.



    Sustenta o órgão ministerial que o próprio Município aponta o Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (PDDU) como solução para tais questões, conforme extraído de Memorandos da Secretaria de Infraestrutura Urbana:



    (...)



    No mesmo sentido, após estipular algumas medidas para redução das inundações na Rua Bahia, em junho/2016 a Secretaria ressalvou:



    (...)



    Apesar disso, o pedido do Ministério Público abarca questão de política, e não de direito. Diante da finitude do orçamento público, cabe aos representantes eleitos fazer as escolhas de alocação de recursos, com vistas à resolução dos inúmeros problemas que se apresentam no âmbito de sua competência. 



    Assim, mesmo diante da gravidade da situação apresentada e havendo plano para as obras de macrodrenagem que, segundo o próprio Município, solucionariam a questão das cheias no local destacado, não é viável a imposição judicial de realização das obras, especialmente tendo em vista sua magnitude e custo. Destaca-se que as obras propostas alcançariam, em valores atuais, mais de 400 milhões de reais (226 milhões orçados em 2010). 



    O pleito ministerial está fundado em princípios e normas programáticas, tais como o direito ao meio ambiente equilibrado (CF, art. 225) e a competência comum dos entes federados para promover a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico (art. 23, VI e IX, da CF). Não há, todavia, previsão constitucional ou legal que ampare a pretensão de forma específica. Não existe determinação em lei ou na Constituição Federal que implique na obrigatoriedade de imediata execução deste determinado plano, elaborado para oferecer uma possível solução à questão das cheias, em detrimento de outras prioridade que possa ter a municipalidade, de importância e essencialidade equivalentes – inclusive outras obras de infraestrutura de saneamento básico, as quais, sem dúvida, são também essenciais para a garantia de um mínimo de dignidade à população periférica e menos favorecida. 



    Não se está afastando a gravidade da situação e a importância do projeto para uma solução realmente eficaz para o problema das cheias, que vem sendo tratado de forma paliativo há anos ou décadas. Mas foge realmente ao sistema constitucional brasileiro que o Ministério Público e o Poder Judiciário capturem uma significativa parcela do orçamento municipal e a destinem à política pública que mais salta aos olhos em um determinado momento, sem levar em conta o conjunto das necessidades que competem por recursos públicos.



    (...)



    Por fim, destaca-se que a situação em exame difere daquelas que deram origem aos precedentes citados pelo apelante (fls. 271-273), pois não diz respeito a canalização de esgoto que corra a céu aberto, tampouco ao despejo de efluentes sem tratamento em curso d'água – casos extremos com consequências ainda mais terríveis à saúde pública e ao meio ambiente.”



    Em sede de juízo de retratação, a Corte de origem consignou o seguinte:



    “(...) a tese fixada a propósito do Tema 698/STF, na parte em que estabelece inexistir ofensa a priori ao princípio da separação dos poderes (item 1) diz expressamente estar ressalvando os casos de deficiência grave de ‘serviços’ (e de saúde pública), portanto nem mesmo teria adstrição adequada, portanto, com esta ação civil pública, que visa implementar obras de escoamento pluvial a fim de evitar enchentes. 



    Até porque este Tribunal de Justiça - e este colegiado - não negam mesmo a premissa de que é possível intervir quando há deficiência grave ou ilicitudes em torno de políticas públicas de serviços de saúde, como a precariedade estrutural de hospitais ou falta de um serviço, condições de acessibilidade, entre outras situações inaceitáveis.



    (...)



    Em contrapartida, nas obras de infraestrutura, como é no caso destes autos, tem-se essencialmente um investimento, portanto típica escolha de governo, melhor controlada pela visão ampla e técnica do Poder Executivo em cooperação com o crivo político do Poder Legislativo. 



    É que as mazelas da sociedade são muitas, os recursos finitos, e uma escolha, na prática, acabará representando uma renúncia frente a outra demanda da população. E localidades que padecem com enchentes são muitas no Município de Joinville, isso é fato notório. 



    Vale salientar que o Min. Roberto Barroso bem evidencia a necessidade de autocontenção do Poder Judiciário inclusive frente à necessidade de preservar a visão ampla e técnica da administração pública, não fosse suficiente a prerrogativa constitucional que lhe é garantida de a princípio fazer as próprias escolhas. 



    (...)



    Quer dizer, além de não haver aqui adstrição adequada com o decidido no Tema 698/STF, por não se tratar de deficiência grave em serviço (item 1 da tese), menos ainda relacionado a saúde pública, ainda há o problema de que o Ministério Público pretende, com esta ação, que se determine a adoção de uma medida pontual: a execução de obras que foram elencadas em documento elaborado em 2010, o Plano Diretor de Drenagem Urbana do Rio Cachoeira, e que custaria, em valores daquela década, R$ 226.732.030,68. 



    E fora o problema de se estar preterindo recursos de uma seção ou demanda da cidade em favor de outra, a critério do Poder Judiciário, a questão de promover tais obras, vale ainda salientar, por si só não é livre de polêmicas e obstáculos. 



    Há ainda a discussão em torno do custo também social de realizar tais obras, que podem afetar o comércio e a população local tanto quanto as enchentes afetam, como notoriamente se revelou com a experiência das obras de macrodrenagem do Rio Mathias 1 , também previstas no Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) 2 de Joinville; obras que inclusive foram assunto de CPI para investigar diversos problemas e irregularidades 3 . 



    Fala-se desses aspectos de maneira superficial porque realmente não incumbe ao Poder Judiciário aprofundar-se na prévia estruturação dessas questões, que são próprias da discricionariedade administrativa. Mas é salutar que se evidencie aqui, de modo fundamentado, que se põe uma questão complexa de gestão, que em última análise demandará, com técnica e prudência, que se façam escolhas, de governo e administração.



    (...)



    Até porque não há aqui uma lei que imponha a realização de um ou outro determinado plano de realização de obras, como dito antes no acórdão em revisão (Evento 32):



    (...)



    Por outro lado, há notícia, por meios oficiais, de que atualmente o Município de Joinville vem empenhando-se em proceder de alguma forma a drenagem do Rio Jaguarão, mas tem melhor analisado e discutido com a sociedade - os meios - para fazê-lo. 



    Já há documentos com os resultados das consultas públicas, formuladas em 2022 e no final de 2023, trazendo as sugestões e perguntas da sociedade com as respostas fundamentadas dadas pelo setor técnico da administração municipal. 



    Quer dizer, em oposição a impor a adoção de uma específica medida, apenas - cogitada - lá em 2010, vê-se que o Município de Joinville está trabalhando em aperfeiçoar um plano de ação e os meios adequados para alcançar o resultado necessário, bem como determina o Supremo Tribunal Federal no item 2 da tese do Tema 698: 



    ‘A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.’ 



    Portanto, assim como o acórdão não abandonou a premissa de que o Poder Judiciário pode intervir nas políticas públicas em casos graves envolvendo direitos fundamentais, por toda ótica que se olhe não há divergência com o que decidiu o STF no Tema 698, oportunidade em que se ressalvou a necessidade de racionalizar a administração pública.”(grifos nossos)



    Pois bem. Não se desconhece remansosa orientação jurisprudencial desta Suprema Corte de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Vale ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais. 



    Na análise do mencionado Tema nº 698 restou reconhecida a possibilidade do Judiciário, em situações excepcionais, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Por outro lado, esta Suprema Corte também considerou excessiva a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



    Nessa linha de raciocínio, ficou assentado que a intervenção só deverá ocorrer em casos peculiares, em que devidamente comprovada ausência ou deficiência grave do serviço, diante de inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, o que não ocorre no caso ora em análise. Sobre o tema:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.314.117/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 636.686/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/08/2013).



    No caso dos presentes autos, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, “que o Município de Joinville está trabalhando em aperfeiçoar um plano de ação e os meios adequados para alcançar o resultado necessário”.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.450.380/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.458.475/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIOS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante ao licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.434.423/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.07.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.439.924/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal acerca do tema em questão, razão pela qual o acórdão atacado não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente